Tribunal: TCU
Processo: 026.771/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 18136/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou legal o ato de pensão civil instituída em benefício de Odaléa Sadeck Soares Rodrigues, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o subitem 9.2.2 do Acórdão 18136/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que promova a correção no sistema e-Pessoal do campo "Tempo Computado para Pensão", no Formulário de Concessão de Pensão, para que passe a indicar o tempo 16 (dezesseis) anos; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.